Tribunal: TCU
Processo: 005.882/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão decorrentes de concurso público com prazo de validade vencido, porém com amparo em decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor das Sras. Hellen Mieko Hamada, Lilian Lourenço dos Santos e Valéria Roberto, e negar-lhes os correspondentes registros; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na justiça trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; e 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às interessadas acima nominadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.